Tribunal: TJMT
Processo: 0000527-63.2016.8.11.0048
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000527-63.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBERTO LEITE - CPF: 173.934.001-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELCI FERREIRA DA SILVA - CPF: 786.113.341-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, C/C ART. 147,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL

–
A
AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – TEMOR DEMONSTRADO – LESÃO CORPORAL – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE “LEGÍTIMA DEFESA” – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO -

CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAR CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS
–
IMPOSSIBILIDADE –
INEXISTEM QUALQUER RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS
-

RECURSO DESPROVIDO
.

Descabida a absolvição tanto no que se refere ao crime de lesão corporal quanto ao crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, a lesão corporal, ainda que de natureza leve restou comprovada pelo laudo pericial, e a
ameaça é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo apelante.

Na hipótese, embora o apelante afirme que não agrediu a vítima e que somente a segurou com intuito de fazer cessar as agressões por parte desta, deixou de juntar aos autos prova documental ou testemunhal que pudesse comprovar o alegado
, além do fato de que as lesões corporais descritas na denúncia, estão comprovadas através do exame pericial constante nos autos.

Não há
nexo de subordinação entre as ameaça e a lesão corporal sofridas pela vítima, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos
, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Roberto Leite
, contra os termos da Sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que o condenou pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, a uma pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto, (Id. 150912266-p. 204/208).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso.
Nas razões recursais, pugna pela
absolvição do delito previsto no artigo 129, § 9º, do CP, em virtude da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como a absolvição do crime previsto no artigo 147, “caput” consoante artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a consunção entre o crime de lesão corporal e ameaça, subsistindo apenas o primeiro.
(
Id. 150912266-p. 218/228
)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo singular. (Id. 150912276).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos de apelação (Id. 151641664), assim sintetizando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9º e ARTIGO 147, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CODIGO PENAL COM AS IMPLICAÇOES DA LEI 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da existência de provas materialidade e autoria para condenação do recorrente: existência de materialidade e autoria - depoimentos das testemunhas apontam para autoria e materialidade do crime pelo Apelante – negativa do Recorrente isolada aos autos. Da inaplicabilidade do princípio da consunção: inaplicabilidade - lesão corporal e ameaça - desígnios autônomos - bens jurídicos diversos. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação defensivo.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se do recurso de apelação interposto por
Roberto Leite
, contra os termos da Sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que o condenou pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, a uma pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto.

Emerge dos autos:

“(...) 1° FATO:

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 09 de fevereiro de 2016, por volta das 23h35min, em uma residência particular localizada na Rua Ludovico, s/n°, em frente ao campo, no Distrito de Placa de Santo Antônio, neste município e Comarca de Juscimeira-MT, o denunciado ROBERTO LEITE, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira NELCI FERREIRA DA SILVA, conforme consta no Laudo de Lesão Corporal de fls. 31/33-IP

2° FATO:

Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado ROBERTO LEITE, com consciência e vontade, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave sua ex-companheira NELCI FERREIRA DA SILVA, conforme depreende-se do termo de declarações de fls. 05-IP.

Infere-se do vertente caderno investigativo que, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 09 (nove) anos e que a relação chegou ao fim em razão de muitas agressões e ameaças.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima tiveram uma discussão onde aquele primeiro, de forma agressiva, agarrou sua ex companheira pelo pescoço e começou a enforcá-la.

Consta que, a vítima, ao mencionar que iria ligar pedindo ajuda, teve seu celular quebrado pelo denunciado, oportunidade em que o mesmo também começou a desferir socos e ameaçar sua ex-companheira de morte, afirmando: "vou te matar, vou te matar"

Por fim, ressai dos autos, que a vítima conseguiu fugir do seu agressor e, na sequência, acionou a polícia militar que acompanhou a mesma até a Delegacia de Polícia para confecção do pertinente boletim de ocorrência de fls. 03/04-IP.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROBERTO LEITE, como incurso nas disposições do art. 129, § 9° e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal n° 11.340/2006, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando o denunciado para apresentar resposta à acusação, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, bem como ao final ser condenado, com cláusula de devido processo leal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas, por serem imprescindíveis.”
(Id. 150912266-p. 1/3).

Nas razões recursais, o apelante
pugna pela
absolvição do delito previsto no artigo 129, § 9º, em virtude da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como a absolvição do crime previsto no artigo 147, “caput” consoante artigo 386, III do Código de Processo Penal, e, caso não seja o entendimento, a readequação da pena imposta.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 150912266-p. 6/8), termo de declarações (Id. 150912266-p. 10/11), exame de corpo e delito (Id. 150912266-p. 13/15), termo de exibição e apreensão (Id. 2150912266-p. 20/22 e 27/31), Laudo de lesão corporal (Id. 150912266-p. 34/43 e relatório policial (Id. 22576958).

Quanto a autoria delitiva, em que pese o apelante negue ter praticado o crime de lesão corporal, afirmando que somente agiu em legítima defesa, visto que estava sendo agredido pela ofendida, tais afirmações não restaram comprovadas, nos autos.

Analisando as provas produzidas, observa-se que a ofendida, ouvida em ambas as fases da persecução penal, apresentou declarações harmônicas e coerentes, relatando toda a conduta desenvolvida pelo acusado, bem como as agressões e ameaças por ele perpetradas e o medo que dele nutriu.

Vejamos as provas colhidas e lançadas na sentença combatida:

A vítima, quando ouvida na fase policial, asseverou o seguinte: (...) A declarante diz que foi casada com Roberto Leite por cerca de 9 anos e sempre enfrentou problemas por agressão e ameaças; Que, Roberto é policial militar aposentado e a dois anos a declarante fez uma denuncia e pediu medidas protetivas de urgência na cidade de Rondonópolis, mas que Roberto nunca respeito e sempre faz com que a declarante volte para ele; Que, Roberto bebia muito, mas desde que passaram a morar no distrito de Placa de Santo, a 5 meses, não tinha ,ais bebido, mas ontem, dia 09/02/2016 por volta das 23:00 h quando a declarante chegou da cidade de Rondonópolis, Roberto, aparentando ter bebido, estava alterado, e a declarante percebe que o mesmo tinha quebrado seu guarda roupas, então a declarante, passou a discutir com ele, que já foi para cima da mesma e começou a sufoca-las com as mãos e a derrubou no chão; Que, a declarante disse que iria ligar pedindo ajuda, então Roberto quebrou seu celular, que custou 800 reais, então passou a agredi-la com socos e torções dizendo, “vou te matar, vou te matar”; Que, a declarante disse “me solta pelo amor de Deus, você esta me matando”; Que, Roberto soltou a declarante que foi para fora da casa e entrou em seu carro, então o mesmo veio atra dela com uma machadinha nas mãos, momento que a declarante saiu correndo do veículo; Que, Roberto entrou dentro do carro e o levou até o cemitério, que fica cerca de uma quadra da casa e começou a quebrar o veículo;(...)”

Conforme registra a sentença, em juízo a vítima ratificou as informações prestadas na fase inquisitiva, descrevendo em detalhes os fatos ocorridos, Vejamos:

“Aconteceu que em uns dias anteriores eu estive em Rondonópolis. Eu morava lá, e aí vim morar com ele. A gente era separado; (...).
Sempre tive muitas agressões, sempre fui agredida e não dava certo. Eu saia de casa e era a mesma coisa; (...).
Eu tinha falando pra ele, se ele me agredisse mais uma vez, eu não me responsabilizava por mim, porque eu estava cansada de tanto apanhar.
Aí naquele momento, eu não pensei em fazer mal, falei vou embora, peguei uma coberta, uma troca de roupa e coloquei dentro do carro, que eu sai, ele me pegou pelo corredor
.
Aí ele já grudou aqui assim (mão no pescoço) e foi apertando; (...) Aí eu me machuquei; (...) Aí eu sai no carro, hora que eu sai de carro no portão, ele já saiu atrás de mim e já tomou o carro de mim e foi descendo assim pra baixo, e já foi pegando uma machadinha que ele usava para cortar carne essas coisas sabe, a gente tinha um sítio e comprava porco e já começou a quebrar o carro, amassar o carro tudinho
;
(...) Aí eu sai correndo, aí ele pegou nisso e no que eu falei “vou ligar pra polícia”, ele foi e quebrou o meu celular; (...).
A menina que eu corri pra casa vizinha, pedindo socorro, falou ” tá tacando fogo no carro”;
(...). Aí nós viemos de lá pra cá, e ele tinha colocado só uma cobertinha, ele não tinha colocado dentro; (...).
Eu fiquei machucada, dormi dentro da viatura; (...). Machucada, suja; (...). Tive que sair da minha casa e não tinha lugar para dormir. Eu pedi ajuda para a menina, tomei um banho;
(...). Fui para Jaciara para fazer o corpo de delito; (...). Aí foram na minha casa, eu peguei duas peças de roupa e fui me embora. Passou uns dias e aí ele mandou um advogado, um amigo dele que é antigo delegado de Rondonópolis me ligar. Pra ver onde eu estava e que queria para arrumar o carro e não sei o que arrumar o carro e eu falei: não! Me manda o dinheiro que eu arrumo, resumindo; (...). Ele apareceu lá, deu uma arrumadinha no carro por cima, deixou o carro assim, comprou umas duas peças, falsificou um monte de notas. E começou a me perseguir lá em Rondonópolis. E eu pedindo pra ele mandar as minhas coisas pra arrumar uma casa pra mim ficar, ficou um mês e o que ele fez; (...). Pegou as coisas que era do meu filho, aquilo que não tinha mais utilidade, pagou um caminhão desses de mudança, fez eu assinar um recibo e mandou pra mim. E eu fiquei lá ver navio; (...). E ele ficou, continuava vindo se você quiser continuar comigo eu te dou o dinheiro e fiquei assim com ele, foi até o mês de Agosto. E ele continuava indo atrás de mim, me xingando, me maltratando, me humilhando e eu falei “eu não aguento mais nessa vida”. Aí eu falei pra ele: “Não dá mais, Roberto! Não tem como”. E aí eu decidi, fui morar de favor e estou até hoje. Ele dentro da minha casa, nossa casa, porque nós somos casados. Eu ajudei ele muitos anos. Eu não podia trabalhar, eu era vendedora, deixei a minha vida de vendedora; (...).
No outro dia que eu cheguei, o policial disse que estava quebrada... Estava quebrado o guarda-roupa do meu filho e um armarinho de cozinha; (...). Sim, ele me segurou pelos dois braços; (...). Depois de dois dias que eu estava em Rondonópolis eu fiquei foi com o rosto todo roxo, vários hematomas pelo corpo, porque só depois de 24 horas que veio aparecer; (...). Aqui quando ele pegou, ele me agrediu no chão; (...). Hoje em dia, quando se eu falo que vou entrar com divórcio, ele fala “entra que você vai ver eu virar um bicho
”; (...).
Sim, tinha sim! Foi por isso que eu saí. (Nessa data aqui, quando ele dizia que iria matar a senhora , a senhora tinha medo disso?); (...). Se ele machucou, foi na hora que ele estava me agredindo; (...). Eu acredito que tenha sido na hora que ele me agrediu né, porque uma mulher do meu tamanho jamais conseguiria fazer alguma coisa com um homem daquele tamanho
. (registro fonográfico audiovisual. (..)
”

A testemunha de defesa Willian Henrique Silva, quando inquirida judicialmente aduziu o que segue:

“(...) Os vizinhos ligaram pra gente, informando que tinha mulher pedindo socorro na rua. Fomos até lá, era na mesma residência, ela informou pra gente, que teria chegando em casa, que começaram a discussão, que o Roberto teria enforcado ela, jogado ela no chão, falando que ia matar ela, e aí ela conseguiu escapar. Quando ela escapo, foi quando ele pegou um tijolo, foi no carro e quebrou o carro dela todo, foi quando os vizinhos viu ela gritando na rua e, ligaram pra gente...Perguntamos pra ela, se ela, se ela teria realmente indo lá e quebrado as coisas, ela falou que ele na verdade teria armado a cena, que ela tava em Rondonópolis, foi isso que ela falou pra gente”
(... ). (registro fonográfico audiovisual).
(Id. 151641664).

O réu, ora apelante, em ambas as fases processuais negou a autoria dos fatos, alegando que agiu em legítima defesa e que segurou a vítima para tomar a “machadinha” de suas mãos.

No que tange à conduta descrita no artigo 129, § 9º, em que pese o apelante negar a autoria do fato, não há que se falar em absolvição, pois a materialidade delitiva foi comprovada ao ser a vítima submetida a exame pericial, logo após o delito, pautando-se o magistrado sentenciante não somente nas declarações da vítima e em depoimento testemunhal, mas também em conteúdo probatório outro, qual seja documento subscrito por médico legista, onde, na descrição, registra as seguintes lesões:

“Presença de: Equimose de 2 cm , arredondada em região mandibular direita; Equimose de 7 cm em terço médio de braço direito; Equimose de 10 cm em terço médio de antebraço direito; Escoriação linear de 4 cm em face anterior do pescoço; Escoriações lineares medindo 3 e 4cm em ombro direito; Escoriações em região escapular direita; Escoriações em região posterior de braço direito e Escoriação em cotovelo direito. Vide mapa topográfico em anexo.”
(Id. 150912266-p. 40-43).

Importante registrar que no depoimento prestado pelo policial Willian Henrique Silva que atendeu a ocorrência, já transcrito e conferido por esta relatoria no id. 165858431), ao final afirmou que a vítima estava com marcas no pescoço, confirmando o que consta no laudo de exame de corpo de delito n. 2016/000036/MILJAC.

Estas, no caso em apreço, embora não se subsumam a nenhuma das hipóteses previstas como de lesão grave ou gravíssima pelo Código Penal (artigo 129, §1º e §2º), por certo ofenderam a integridade corporal da vítima, sendo forçoso reconhecer a ocorrência de lesão leve.

Impende esclarecer que, entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Na hipótese, embora o apelante afirme que não agrediu a vítima e que entrou em luta corporal com a ofendida com intuito de fazer cessar as agressões por parte desta, deixou de juntar aos autos qualquer prova, seja documental ou testemunhal que pudesse comprovar o alegado, além do fato de que as lesões corporais descritas na denúncia, estão comprovadas, como já posto, através do exame pericial constante nos autos.

Nesse contexto, não se pode cogitar na aplicação da excludente de ilicitude, em favor do apelante, ante a ausência de comprovação do alegado, e tampouco do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Quanto ao crime de ameaça, para sua configuração, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça. Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in

Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870)
.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência, requereu medidas protetivas e representou criminalmente contra o apelante. Ressaltando que, em suas declarações afirmou que por várias vezes sofreu agressões e ameaças, inclusive o dia do fato, sendo a razão pela qual “saiu de casa”.

No que tange a palavra da vítima, sabe-se que nos delitos desta natureza, assume especial valoração, posto que que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, e neste caso, especificamente, a prova oral contida se mostra contundente e fundamenta com suficiência, ao contrário do que alegou a defesa, não havendo dúvida de que a integridade psíquica da ofendida foi violada pelo réu, a ponto de ser necessário o registro da ocorrência, tamanho o receio causado pelo recorrente.

Ademais, não se vislumbra indícios de que a ofendida tivesse qualquer razão alheia ao processo para incriminar injustamente o agente acerca de tais fatos.

Nesse sentido, tem-se decidido esta Colenda Corte:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO,AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PELOS MAUS-TRATOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO, BIS IN IDEM ENTRE A LESÃO CORPORAL E O CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO (LESÃO CORPORAL E AMEÇA) – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E OS DIAS ATUAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – ARESTO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO À LESÃO CORPORAL E À AMEAÇA – MÉRITO – CÁRCERE PRIVADO EVIDENCIADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ABSOLVIÇÃO AFIGURA-SE IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.” (TJMT, AP nº 107788/2015)

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018).

Para caracterização do cárcere privado, “não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra.” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Evidenciada a ocorrência de cárcere privado, afigura-se impertinente a absolvição (TJMT, AP 89407/2017).

(N.U 0006280-59.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)
”

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação da culpabilidade e os motivos do crime foram alicerçados apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).

(N.U 0004688-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

Assim,
não há dúvida quanto a autoria por parte do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar a conduta ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre o crime previsto no art. 129, caput, e art. 147,
caput
, do CP, para que seja condenado somente pelo crime de lesão corporal.

O princípio da consunção/absorção é utilizado na seara penal como uma das modalidades para solucionar um conflito aparente de normas.

O mencionado conflito ocorre quando, perpetrada apenas uma infração penal, constata-se a pluralidade de normas de caráter penal que pretendem regular aquele fato delituoso, aparentando que todas são aplicáveis à hipótese, contudo, apenas uma destas normas tem aplicação efetiva ao caso concreto.

Visando deslindar qual daquelas normas regulamentaria a transgressão penal que ocasionou o conflito, é cabível o emprego de quatro princípios: a) especialidade; b) subsidiariedade; c) consunção; e, d) alternatividade.

O ilustre doutrinador Julio Fabbrini Mirabete esclarece de forma clara e concisa o conflito aparente de normas, vejamos:

“Distingue-se do concurso de crimes o denominado conflito aparente de normas, quando a um mesmo fato, supostamente, podem ser aplicadas normas diferentes. São seus pressupostos, portanto, a unidade do fato e a pluralidade de normas que aparentemente identificam o mesmo. Como é impossível que duas normas incriminadoras venham a incidir sobre um só fato natural, o que é vedado pelo princípio non bis in idem, é indispensável que se verifique qual delas deve ser aplicada ao caso concreto. Na falta de lei expressa, adotam-se os princípios teóricos para resolver tal conflito. Pelo princípio da especialidade, derroga-se a lei geral pela especial, que é a que acrescenta à norma geral um ou vários requisitos. Pelo princípio da subsidiariedade, anula-se a lei subsidiária, expressa ou implícita, pela principal. Pelo princípio da consunção ou da absorção, anula-se a norma que já está contida em outra de âmbito maior, punindo-se o fato mais gravemente apenado. A absorção dá-se no crime-fim que absorve o crime meio; no crime complexo, que absorve os crimes componentes; no crime progressivo, que consome o crime menor contido na conduta por ser este meio necessário ou fase normal de preparação da execução daquele. Por fim, pelo princípio da alternatividade, nos crimes de ação múltipla, ou de conteúdo variado, só é punida uma conduta criminosa embora o agente incida em duas ou mais do mesmo tipo, pois são fases do mesmo crime. Fala-se ainda em antefato e pós-fato não puníveis, quando a conduta anterior ou posterior do agente é cometida com a mesma finalidade prática do outro crime.” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 565).

No que tange à consunção, Flávio Augusto Monteiro de Barros elucida que:

“Quando as normas violadas têm o mesmo fim prático, qual seja, a proteção de um bem jurídico genérico, a norma protetiva do grau maior de violação desse bem jurídico absorve as outras. Tal ocorre porque a reação contra a ofensa do bem jurídico menos vasto se efetiva pela aplicação da sanção prevista para a defesa do bem jurídico mais extenso, que o agente também violou. Noutras palavras, a sanção cominada pela norma consuntiva serve também para a violação da norma consumida, evitando, destarte, o bis in idem. Há entre os delitos uma relação de magis para minus, isto é, de continente para conteúdo. Diante da sanção prevista para a violação do bem jurídico mais extenso, torna-se desnecessária a sanção cominada à violação do bem jurídico menos vasto.” (BARROS, Flavio Augusto Monteiro de. Direito penal: parte geral, volume 1. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 149).”

De acordo com Damásio E. de Jesus, opera-se a consunção nos seguintes casos:

“a) quando as disposições se relacionam de imperfeição a perfeição (atos preparatórios puníveis, tentativa – consumação);

b) de auxílio a conduta direta (partícipe – autor);

c) de minus a plus (crimes progressivos);

d) de meio a fim (crimes complexos); e

e) de parte a todo (consunção de fatos anteriores e posteriores). ” (JESUS, Damásio E. de. Direito penal: 1º volume, parte geral. 27 ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 114).”

Neste mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça estabelece:

“(...) No princípio da consunção o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o inverso. Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção.

(N.U 0006138-26.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) ”

Com efeito, para a configuração do princípio da consunção, é necessário que um dos ilícitos penais perpetrados represente apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, havendo a necessidade de um nexo de dependência das condutas para que a conduta menos grave seja consumida pela mais danosa.

Na situação retratada, não há
nexo de subordinação entre as ameaça e a lesão corporal sofridas pela vítima, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos
, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa.

Diante destas considerações, afasto o pleito de aplicação do princípio da consunção, cabendo ressaltar que trata-se de condutas autônomas, visto que inexistem qualquer relação de dependência entre as condutas.

Ante o exposto, dou desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Leite,
mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023